Tribunal: TJMT
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0024016-87.2015.8.11.0041
Recorrente: FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO
Recorrido: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e OUTRO (id 52039993) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34505973):
“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DA PROVA – CHEQUE – TÍTULO CAMBIAL AUTÔNOMO E INDEPENDENTE - NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar cabalmente a existência do contrato verbal de compra e venda. Não se desincumbindo de provar as alegações, não há como ser reconhecida a existência do contrato verbal, de modo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.” (TJMT, RAC 0024016-87.2015.8.11.0041, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35834489 foram rejeitados, conforme acórdão id 48916961.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o “artigo 373, II do CPC, quanto à análise da ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, negando-lhe vigência”.
Em suas razões recursais, aduz que:
“Extrai-se dos autos, que o Recorrente, em nenhum momento, se privou de provar as alegações que constituem o seu direito. Todavia, o Recorrido, em sua defesa, não comprovou nos autos de que NÃO houve contrato verbal entre o Recorrente, ao contrário, confessa que o negócio é “perfeito e acabado”, tão pouco demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus esse que lhe incumbia.”
Afirma que o não acolhimento dos Embargos de Declaração afrontou o disposto nos artigos 489, § 1o, IV e artigo 1.022, ambos do CPC, uma vez que o “Acórdão desta Egrégia Corte deixou de analisar os fundamentos e os documentos indicados pelos Apelantes, bem como ignorando a alegação de confissão do Recorrido quanto ao negócio jurídico, a ausência de confronto deste aos fatos que lhe foram imputados e, ainda, o ônus que lhe incumbia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.”
Assevera que houve afronta ao artigo 25 da Lei n. 7357/85 (Lei do Cheque), em razão da ausência de indicação do motivo de emissão das cártulas, bem como da origem do débito, salientando que o cheque foi dado como caução.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Excelências, é clara a intenção do Recorrido (Sr. Antenor) que a todo momento burla a verdade e apresenta uma versão completamente distorcida e inverídica, fazendo alegações infundadas.
Mostra-se viável no caso em tela a pretensão anulatória dos títulos, pois os cheques não circularam no mercado, mantendo-se nas mãos do recorrido, isso porque emitidos como caução do negócio, o que possibilita questionar a legalidade do negócio jurídico subjacente, afastando os princípios da abstração e autonomia cambiária.
Nesse sentido, a verossimilhança das alegações dos Recorrentes se encontra no contexto material, fático e processual já carreados aos autos, pois resta demonstrado que o acórdão recorrido que reformou a sentença foi prolatado sem qualquer lastro jurídico, o que, data máxima vênia, está em COMPLETA inobservância dos preceitos da legislação federal.
Posta assim a questão, tendo em vista a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação, requer-se de Vossa Excelência a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso especial, suspendendo a ação de execução com base em título extrajudicial n° 23772-6l.20l5.811.004l – cód. 1000749, em trâmite perante a Décima Primeira Vara Cível de Cuiabá – MT, até ulterior decisão no bojo da vertente irresignação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52046498 e 52192497.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em relação ao eventual início da execução, verifica-se que inexistem indícios que confirmem tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, bem como verifica-se que o presente feito ainda discute a exigibilidade dos valores, em sede de Recurso Especial interposto na Apelação, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, em relação à suposta violação ao artigo 373, II do CPC, verifica-se que a discussão sobre as provas dos autos atrai a incidência da Súmula n. 07 do STJ, impedindo a admissão positiva do recurso e consequentemente afastando a probabilidade do direito, restando impossível a concessão do efeito suspensivo.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi